Tribunal: TJDFT
Processo: 0701771-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701771-68.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANACLIS SANTANA SANTOS DE MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esclareça o agravante o protocolo do presente recurso perante as Turmas Recursais. Int. Brasília/DF, 20 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora